Tribunal: CARF
Processo: 13116.001400/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001400/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.329 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA (ANTIGA
CEREAL CEREAIS ARAGUAIA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS NÃO-
CUMULATIVO
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito liquido e certo do sujeito passivo, e pode ser autorizada
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Cuidam os autos de Per/Dcomp, débitos de CSLL e IRPJ-estimativa mensal com
créditos de Cofins Não-Cumulativo apurados nos trimestres de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001400/2008-42
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001400/2008-42

Irresignada com a homologação parcial da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
A exigência fiscal de comprovação do pagamento dos preços, para fins de
reconhecimento do credito, é abusiva e ilegal, vez que não encontra amparo em lei. O
inciso l, do parágrafo 1°, do art. 3°, da Lei 10.637/2002 estabelece que o credito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2° sobre o valor
“dos itens mencionados nos incisos l e Il do caput, adquiridos no mês. Isto significa que
para a comprovação do crédito basta a existência do documento fiscal (nota fiscal de
entrada) e não da comprovação do pagamento do preço, posto que não se aplica o
regime de caixa.
A empresa tem por objeto a industrialização e o beneficiamento de cereais e, entre
outros, os “serviços de limpeza, padronização, armazenamento e comercialização de
produtos in natura de origem vegetal”, por isso, está amparada pela suspensão da
incidência do PIS e da Cofins na venda de milho e arroz;
Por isso, também está equivocado o entendimento fiscal de que a contribuinte apurou
crédito presumido indevidamente na compra de milho, feijão e de parte de arroz ein
casca, dado que a empresa industrializa quase em sua totalidade os produtos por ela
comercializados;
“Ex positis”, requer seja reformado o Desapcho Decisório, para que seja reconhecido o
direito creditório e homologada a compensação declarada, “in totum”.

A impugnação foi julgada pela DRJ Brasília, acórdão no 03-38.735, de
19/08/2010.
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2007 .
Ementa: Restituição/Compensação - Contribuição para o PIS Não- Cumulativo
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito liquido e certo do sujeito passivo, e pode ser autorizada nas condições e sob
as garantias estipuladas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- venda de milho com suspensão;
- da não comprovação do efetivo pagamento à Sogrãos Transportes;
- do crédito presumido decorrente da aquisição de milho e feijão.
É o relatório.
Voto
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001400/2008-42

Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado trata-se de análise de pedido de ressarcimento de crédito de
Cofins Não-Cumulativo apurados nos trimestres de 2007, pleiteado em Per/Dcomp. E de acordo
com a documentação anexa aos autos tem-se que a atividade principal da empresa é o comércio
de grãos, com a compra de arroz em casca e beneficiamento (ou encomenda seu
beneficiamento), antes de vendê-lo no mercado interno. O arroz beneficiado foi seu principal
produto, no período, seguido do feijão e do milho.
Venda de milho com suspensão
Afirma que a empresa efetuou vendas de milho com suspensão, NCM 1104.23.00
(grãos de milho trabalhados, descascado, esmagados, em flocos, etc.), contudo a fiscalização
verificou por meio das notas fiscais que o milho foi comprado e revendido a granel, sem passar
por nenhum processo de industrialização, ou seja, NCM 1005.90.10. E para a fiscalização para
que o milho fosse vendido com suspensão seria necessário que a recorrente exercesse as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar o produto in natura. Esta amparado
pelo art. 8o e 9o da Lei no 10.925/04, e por atuar como cerealista. Comprova com contrato social,
livro registro de apuração do ICMS.
No relatório fiscal consta que em 2007 ocorreram muitas vendas de milho com
suspensão. E apesar da recorrente ter utilizado a NCM 1104.23.00 (grãos de milho trabalhados,
ou seja, descascados, esmagados, em flocos, etc), fica evidente, pelas notas fiscais anexadas ao
processo, e declaração do próprio contribuinte , que o milho é comprado e revendido a granel,
sem passar por nenhum processo, sem que seja trabalhado de forma alguma. Trata-se do milho
em grãos, de NCM 1005.90.10. Ficou claro que a contribuinte apenas revendeu a mercadoria e
por isso deve entrar na base de cálculo do PIS e da Cofins
Nas respostas às intimações, efls. 477, afirma que o milho não sofreu
industrialização antes de ser revendido.
Os artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/04, dispõem que as pessoas jurídicas que
produzam mercadorias, dos capítulos enumerados, poderão deduzir das contribuições, o crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens adquiridos de pessoas físicas ou recebidos de
cooperado pessoa física. Verifica-se que a condição importante nesse caso é que a pessoa
jurídica produza mercadorias dos capítulos enumerados. Ora deve haver uma correlação entre o
que a empresa produz e o que ela adquire. Assim não basta ela beneficiar arroz e deduzir crédito
de milho, se ela vai deduzir o crédito do milho, deve beneficiar o milho.
Frise-se que em resposta as intimações a recorrente afirmou que o milho não
sofreu industrialização antes de ser revendido. E também a fiscalização apurou que pelas notas
fiscais anexadas ao processo o milho é comprado e revendido a granel, sem passar por nenhum
outro processo, ou que seja trabalhado de qualquer forma.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001400/2008-42

0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
...
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001400/2008-42

II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal – SRF.
Continua o artigo possibilitando que também as aquisições efetuadas de
cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 10.01 a 10.08, o
que poderia ser o caso da recorrente, com a nova classificação indicada pela fiscalização.
Entretanto o artigo trata da aquisição de cerealista, e não do contribuinte ser cerealista, duas
situações bem distintas.
Pelo exposto, mantenho a glosa efetuada pela fiscalização.
Da não comprovação do efetivo pagamento à Sogrãos Transportes
A recorrente informa que a glosa deveu-se a falta de comprovação do pagamento,
e por isso deve ser revertido, porque abusivo.
A fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o pagamento a alguns dos
principais fornecedores, e não foi comprovado o pagamento com relação a Sogrãos Transporte e
Corretagem de Mercadorias (CNPJ 93.234.938). Apresentou pagamentos menores do que os
valores contidos nos conhecimentos de transporte, e destinados a pessoas físicas e a outras
pessoas jurídicas. Vez por outra, fez pagamentos a Sogrãos, em valores pequenos, a título de
comissão.
Para a recorrente a exigência da comprovação do pagamento é abusiva e ilegal,
não encontrando amparo legal. Que basta a existência da nota fiscal, por não se aplicar o regime
de caixa.
De fato, a apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais, inidôneos,
pode ser suficiente para provar o alegado crédito, já que por serem documentos legais gozam de
veracidade. Entretanto não existe impedimento legal para que a fiscalização, com base em
indícios, faça uma verificação mais apurada dos lançamentos contábeis e fiscais, com solicitação
de apresentação de documentos e registros adicionais. Estando a fiscalização amparada para
adotar tal procedimento em norma legal.
A Lei no 9.430/96 no art. 33 determina sanção de embaraço à fiscalização pela
negativa não justificada de apresentação de documentos e livros em que se assentou a
escrituração do contribuinte, e no art. 34 dispõe que são passíveis de exame os documentos
mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, que tenham relação direta ou indireta com a
atividade exercida pelo sujeito passivo:
Art.33.A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001400/2008-42

autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966; (Lei 9.430/96)
Art.34.São também passíveis de exame os documentos do sujeito passivo, mantidos em
arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da verificação, que tenham
relação direta ou indireta com a atividade por ele exercida.
E o Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta a
tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza, utilizado subsidiariamente, prevê a competência dos Auditores-Fiscais da
RFB para exame de livros e documentos, para apurar a exatidão das declarações:
Art. 956. Os Auditores-Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda procederão ao exame dos livros e dos documentos de contabilidade dos
contribuintes e realizarão as diligências e as investigações necessárias para apurar a
exatidão das declarações, dos balanços e dos documentos apresentados, das informações
prestadas e verificar o cumprimento das obrigações fiscais, para os quais não se aplicam
as restrições previstas nos art. 1.190 ao art. 1.192 da Lei no 10.406, de 2002 - Código
Civil, e observado o disposto noart. 1.193 do referido Código(Lei no 10.593, de 2002,
art. 6o,caput,inciso I, alínea “d”).
Art. 957. O disposto no art. 956 não exclui a competência dos Superintendentes, dos
Delegados e dos Inspetores da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda para determinarem, em cada caso, a realização de exame de livros e de
documentos de contabilidade ou outras diligências pelos Auditores-Fiscais da Secretaria
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 140; eLei no 3.470, de 1958, art. 34).
Art. 958. São também passíveis de exame os documentos do sujeito passivo mantidos
em arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da verificação, que
tenham relação direta ou indireta com a atividade por ele exercida (Lei no 9.430, de
1996, art. 34).
Não vejo que houve extrapolação do necessário no pedido de apresentação dos
documentos efetuados pela fiscalização para comprovação dos registros contábeis, e é obrigação
do contribuinte a manutenção em boa ordem e guarda os documentos e livros fiscais e contábeis,
e os documentos que deram suporte aos lançamentos.
No caso em análise a fiscalização intimou por diversas vezes a recorrente para que
comprovasse o pagamento efetuado, já que a princípio só foram apresentadas notas fiscais de
entrada. Em resposta as intimações a recorrente apresentou pagamentos menores do que os
valores contidos nos conhecimentos de transporte, e destinados a pessoas físicas e a outras
pessoas jurídicas, e também pagamentos a Sogrãos, em valores pequenos, a título de comissão.
Pelo exposto, mantenho a glosa efetuada.
Do crédito presumido decorrente da aquisição de milho, feijão
Por fim, restam as correções no crédito presumido da atividade agroindustrial.
A fiscalização afirma que o contribuinte apurou crédito presumido, indevidamente, na compra de
milho, feijão. O feijão comum não dá direito ao crédito presumido por ser alíquota zero, e o
milho em grãos, adquirido de fornecedores que não recolheram o PIS (cooperativas e pessoas
físicas), não foi industrializado pela Cereal Cereais Araguaia Ltda.
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001400/2008-42

A questão apresentada pela recorrente é basicamente de direito, onde alega que
preenche as condições legais e normativas, e adiciona que é cerealista que beneficia em outros
estabelecimentos próprios.
Entendo que não ficou demonstrada a validade dos documentos apresentados, e
correto o procedimento da fiscalização. E correto o decidido pelo acórdão recorrido:
Seguindo o art. 3° da lei 10.637/2002, o contribuinte lançou em 2007, créditos relativos
a bens para revenda, bens utilizados como insumos, serviços utilizados como insumos,
energia elétrica, e devoluções, bem como o crédito presumido da atividade
agroindustrial. Os créditos foram apurados vinculando as aquisições às vendas
“tributadas no mercado interno”, “não tributadas no mercado interno”, e “para o
mercado externo”. Essa divisão e' importante, vez que apenas os créditos relacionados
às exportações e às vendas não tributadas no mercado interno são passíveis de
ressarcimento, e, portanto, compensáveis.
Quanto ao alegado de que e abusiva e ilegal a exigência fiscal de comprovar o
pagamento dos preços igualmente não procede tendo em vista que o pagamento prova a
aquisição dos bens e serviços passíveis de gerarem crédito das contribuições.
Impende ponderar ainda que a compensação de créditos tributários (débitos do
contribuinte) só pode ser efetuada com credito liquido e certo do sujeito passivo, e que a
compensação pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei, ou
cuja
Pelo exposto, mantenho a glosa efetuada.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito voto pela negativa de
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital